Tribunal: TJES
Processo: 5008396-20.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008396-20.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NETION SOLUCOES EM INTERNET VIA RADIO S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE GOMES DA SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a acao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008396-20.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
NETION SOLUÇÕES EM INTERNET VIA RÁDIO S.A.

RECORRIDO: ALEXANDRE GOMES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE
LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NETION SOLUÇÕES EM INTERNET VIA RÁDIO S.A. contra a sentença proferida em id 4544884, julgou parcialmente procedente os pedidos do recorrido, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão liminar de ID n 16819485 e reconhecer seu cumprimento;

b) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexistência do débito objeto desta ação;

c) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Como bem demonstrado na sentença recorrida, verifico que não ficou comprovado vínculo contratual entre as partes litigantes, sendo cabível a reparação por danos morais, tendo em vista a inclusão indevida do nome do recorrido em sistemas de proteção ao crédito. Vejam-se os termos da fundamentação da sentença:

“Inicialmente, em sede preliminar a ré aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Assim, visto que legítimas as partes, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processo em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, dou o feito por saneado e, dessa forma, passo à análise do mérito da pretensão autoral.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus que seja declarada a inexistência do débito, bem como ao recebimento de valores a título de danos morais, em razão da suposta negativação indevida.

Primeiramente, por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

No entanto, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, bem como, nos termos da decisão de ID nº 16819485.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, no presente caso, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente procedente em favor do autor, pelos fundamentos a seguir.

Compulsando os autos, vejo que a parte autora afirma e demonstra por meio do documento de nº 16615687 ter seu nome registrado no órgão de proteção de crédito referente a um suposto contrato de nº 123634 com a requerida no valor de R$259,80, contudo, aduz não reconhecer tal débito.

Em contestação, a requerida impugna esta alegação, assegurando que houve contratação expressa dos serviços pelo autor por meio de assinatura virtual e para demonstrar este fato, apresenta tela sistêmica. Ocorre que na tela apresentada consta um contrato de nº 54580 (ID 17967187 pg. 05), número esse diverso do apresentado no comprovante de negativação.

Além disso, quanto à alegação sobre a possibilidade do débito ter sido contraído por suposta fraude, vejo que a parte ré não apresenta indícios que comprovem essa informação, visto que não junta aos autos nenhum documento ou assinatura que vincula o autor à contratação e que supostamente poderia ter sido fraudado(a).

Outrossim, alega a ré que provavelmente alguma amiga ou parente do Autor recebeu os técnicos da Ré no dia da instalação e, inclusive, apresentou seu documento pessoal. Ou seja, nem a própria requerida sabe dizer ao certo se o autor efetuou a contratação e se o serviço foi prestado.

Portanto, tendo em vista que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, entendo que o pedido do autor quanto a declaração de inexistência do débito deve ser procedente.

Ademais, no que se refere ao pedido do requerente para execução imediata da penalidade referente ao descumprimento da medida liminar, ressalto que é analisado em eventual fase de cumprimento de sentença.

No caso em tela, tratando-se de negativação indevida, o dano moral se opera
in re ipsa.

Por fim, quanto ao pedido de reparação por danos morais, esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

[...]

Certo é que a negativação indevida imposta ao autor lhe causou grande transtorno, visto que ficou impedido de realizar o financiamento de irrigação na sua propriedade, como demonstrado na inicial e nos documentos (ID 16615685 e 16615689).

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.”

A recorrente não apresentou qualquer prova que pudesse levar a algum indício de contratação entre as partes, o que justificaria, em tese, a necessidade de uma suposta perícia técnica. Pelo contrário, juntou aos autos somente cópias de contratos padronizados de prestação de serviço e de comodato de equipamento, sem qualquer dado do recorrido e muito menos com sua assinatura, além de fotos da carteira de trabalho de uma pessoa e de um local totalmente desconhecidos pelo recorrido.

Dessa forma, entendo ser competente o Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, não tendo ocorrido qualquer cerceamento de defesa.

Frise-se que a recorrente apenas trouxe aos autos o
print
de uma tela sistêmica, onde consta um contrato de número diverso do apresentado no comprovante de negativação, não juntando qualquer outro documento que pudesse demonstrar o vínculo contratual como, por exemplo: a) faturas do serviço supostamente prestado, com os dados de ambas as partes e os serviços discriminados; b) comprovante de instalação no endereço do recorrido; c) cartas de cobrança enviadas ao endereço do recorrido; d) contrato assinado pelo recorrido, etc.

A recorrente, como muito bem pontuado pelo juiz sentenciante, que inverteu o ônus da prova, de acordo com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes,

Com razão o recorrido, quando afirma, que a recorrente deve se certificar da identidade daquele com quem celebra um contrato, e isso não foi feito no caso
sub judice
, como fica claro ao se analisar as provas trazidas aos autos.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Entendo, assim, que o valor fixado pelo juiz sentenciante, baseando-se nos fatos narrados e comprovados nos autos, atende aos critérios acima expostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)